Tribunal: STJ
Processo: 0017270-30.2017.8.16.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1917715 - PR (2021/0019205-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSEFINA BRUNONI DE BAIRROS
AGRAVANTE
: ROSANA KRIEGER
ADVOGADOS
: MARINA MICHEL DE MACEDO - PR036786
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLÈVE - PR061917
AGRAVADO
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - SP286836
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECLAMO DA PARTE ORA AGRAVANTE PARA AFASTAR A
MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que cabe
agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a
ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese
do inciso II do art. 1.015 do CPC/15. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. "A interposição de apelação contra decisão interlocutória de mérito
constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da
"
fungibilidade recursal.
(REsp n. 1.902.353/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.). Aplicação da Súmula 83/STJ.
10/4/2025
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48288051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: e232c228-57c9-453c-8ea3-816973244250

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48288051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: e232c228-57c9-453c-8ea3-816973244250

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1917715 - PR (2021/0019205-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSEFINA BRUNONI DE BAIRROS
AGRAVANTE
: ROSANA KRIEGER
ADVOGADOS
: MARINA MICHEL DE MACEDO - PR036786
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLÈVE - PR061917
AGRAVADO
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - SP286836
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECLAMO DA PARTE ORA AGRAVANTE PARA AFASTAR A
MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que cabe
agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a
ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese
do inciso II do art. 1.015 do CPC/15. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. "A interposição de apelação contra decisão interlocutória de mérito
constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da
"
fungibilidade recursal.
(REsp n. 1.902.353/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.). Aplicação da Súmula 83/STJ.
10/4/2025
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por JOSEFINA BRUNONI DE BAIRROS E OUTRA, em face de
decisão monocrática da lavra deste signatário, que deu parcial provimento ao agravo
da parte ora insurgente.
O apelo extremo, interposto com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado (fl. 184,e-STJ):
Documento eletrônico VDA47966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: cd539eec-a83f-4015-8521-e73ee2910a5f

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL - INOBSERVÂNCIA DA
MODALIDADE RECURSAL ADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUE A RECONVENÇÃO EM RAZÃO DE
PRESCRIÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO
GROSSEIRO - AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA - PREVISÃO LEGISLATIVA
EXPRESSA - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS -
MANTIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 232-234, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 248-281, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos artigos 203, §1o, 343 e 1.021, §4o, CPC, além de dissídio
jurisprudencial. Sustentou, em síntese:
o recurso cabível da decisão que reconheceu
a)
a prescrição e extinguiu a reconvenção é a apelação, pois não se trata de decisão
interlocutória;
a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal;
o
b)
c)
descabimento da multa do art. 1.021, §4o, CPC na hipótese.
Contrarrazões apresentadas às fls. 319-339, e-STJ.
Admitido o recurso na origem, ascenderam os autos a esta Corte.
Em decisão monocrática (fls. 365-369, e-STJ), deu-se parcial provimento ao
recurso especial da parte ora agravante para afastar a multa do art. 1.021, §4o, CPC,
aplicada no acórdão (fl. 186, e-STJ). Quanto à tese relacionada ao recurso cabível
contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a reconvenção e acerca da
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, aplicou-se o teor da Súmula 83
/STJ, ante a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 414-415, e-
STJ).
No presente agravo interno (fls. 418-455, e-STJ), a parte sustenta, em
síntese, a autonomia da reconvenção em relação à ação monitória, embora sejam
conexas, razão pela qual entende que por se tratar de uma ação autônoma, havendo
sua extinção pela prescrição, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de
instrumento. Pleiteia, ainda, seja aplicado o princípio da fungibilidade no caso.
Impugnação às fls. 459-470, e-STJ .
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: cd539eec-a83f-4015-8521-e73ee2910a5f

1. Consoante asseverado na decisão ora agravada, a parte recorrente, ora
agravante, sustenta ter havido violação aos artigos 203, §1o, 343, do CPC, ao
argumento de que o recurso cabível na hipótese é a apelação e não o agravo de
instrumento, bem como deve ser reconhecida a fungibilidade recursal no caso.
O Tribunal local, a respeito da controvérsia, assim concluiu:
O recurso principal combate decisão que, nos autos de ação monitória,
reconheceu a prescrição e extinguiu a reconvenção apresentada pela ora
agravante.
Nesta linha, reconheceu-se através da decisão ora combatida que a modalidade
recursal adequada para impugnar o pronunciamento do Juízo de origem é o
agravo de instrumento, pois se está diante de inequívoca decisão interlocutória.
Vejamos:
Em que pese a extinção da reconvenção decorrente do reconhecimento da
, de modo que o
prescrição, a ação monitória seguirá seus ulteriores termos
pronunciamento judicial combatido não se trata de sentença, mas de
, consoante os termos do art. 203, § 2 °, do CPC, in
decisão interlocutória
verbis:
"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
1° Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485e487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução.
§ 2° Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não se enquadre no sç 1°" Note-se que, segundo o art. 1.009
do CPC somente cabe recurso de apelação para combater sentença e,em
corformidade com previsão expressa no inciso 11 do art. 1.015 do CPC, o
meio adequado de ataque a decisão interlocutória que verse sobre o
mérito do processo é o agravo de instrumento, in verbis:
"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre: (..)1I - mérito do processo;"
Ademais, restou consignado a impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade, ante a expressa previsão de interposição de agravo de
.
instrumento para os casos em questão
Portanto, como destacado na decisão monocrática, não há o que se falar em
adequada interposição de apelação cível contra decisão interlocutória.
A este respeito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: [...]
Assim, ainda que comuns os prazos para a interposição de Apelação e Agravo
de Instrumento, não há o que se falar em aplicação dos princípios da
instrumentalidade e fungibilidade como mecanismos voltados à admissão e
processamento do recurso principal, em virtude do erro identificado que
.
inviabiliza tal pretensão (fls. 185-186, e-STJ) [grifou-se]
Documento eletrônico VDA47966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: cd539eec-a83f-4015-8521-e73ee2910a5f

O acórdão recorrido, no ponto, amolda-se ao entendimento desta Corte,
segundo o qual, contra decisão interlocutória que decide sobre a prescrição -
- o recurso cabível é o agravo de instrumento
reconhecendo ou afastando o instituto
previsto no art. 1.015 do CPC/15.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. [...] DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. [...] 3. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que cabe
agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da
decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do
(REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
CPC/2015
Quarta Turma, julgado em
, DJe
). [...] 9. Agravo interno não
14/5/2019
23/5/2019
provido. (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
08/03/2021
10/03/2021
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM
DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.
C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Ocorre que, nos
termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento
da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da
causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do
novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo". 5. Por essa
razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui,
a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da
prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na
hipótese. 6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a
necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão
interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma
processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de
expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015. 7.
Recurso especial provido. (REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
27/9/2022
29/9/2022
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO
. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de
mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015,
2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por
II).
sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e
487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase
cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões
interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como
, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se
sentenças
constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC;
e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC,
art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que
decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a
. 5.
decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada
Caso a prescrição
seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá
. Já se a questão for definida apenas
ser impugnado via agravo de instrumento
Documento eletrônico VDA47966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: cd539eec-a83f-4015-8521-e73ee2910a5f

no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença,
caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não
provido. (REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/02/2019
28/03/2019
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. [...] 2. O
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt
no AgInt no AREsp n. 2.456.515/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
3/6/2024
6/6/2024
Ademais, ao afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, o acórdão
recorrido também decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo
o qual "A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e
." (AgInt no AREsp n.
inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro
2.712.385/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
7/4/2025
11/4/2025
Nessa linha, confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ABSTENÇÃO DE ATO ILÍCITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO. [...] 5. A decisão de primeira instância que resolve
definitivamente o mérito de parte dos pedidos, enquanto a outra parte fica
pendente de julgamento, caracteriza-se como decisão interlocutória de mérito,
conforme o art. 356 do CPC. 6. O recurso cabível contra decisão interlocutória
de mérito é o agravo de instrumento, conforme previsão expressa no § 5o do art.
356 do CPC, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro, o
que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. [...] Tese de julgamento:
"1. A decisão de primeira instância que julga parcialmente o mérito e suspende a
apreciação de outros pedidos é uma decisão interlocutória de mérito, passível de
agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão
interlocutória de mérito constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do
".
princípio da fungibilidade recursal [...] (REsp n. 1.902.353/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.) [grifou-se]
10/4/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
.
RECURSAL. INAPLICABILIDADE
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
interposição de apelação contra decisão que não põe fim ao processo configura
erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 2. Na hipótese, a decisão interlocutória que indeferiu liminarmente
a reconvenção desafiava recurso de agravo de instrumento, e não de apelação,
razão pela qual não é cabível a aplicação da fungibilidade recursal. Incidência da
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.243.070/RJ, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
3/4/2023
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA. 1. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, trata-se de erro
grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o
Documento eletrônico VDA47966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: cd539eec-a83f-4015-8521-e73ee2910a5f

processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 1.1.
No caso, a decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a reconvenção
desafiava recurso de agravo de instrumento, e não de apelação, razão pela qual
o Tribunal de origem entendeu pelo não conhecimento do apelo ante o
manifesto erro grosseiro. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.940.126/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
21/2/2022
24/2/2022
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
PARCIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO PÕE TERMO AO PROCESSO.
INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. [...] 3. A jurisprudência do STJ firmou o
entendimento no sentido de que o recurso cabível contra decisão judicial que
não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo que a interposição de
apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência
pacífica desta Corte. Aplicável, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1323148/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
01/03/2021
DJe
)
04/03/2021 [grifou-se]
Por fim, destaca-se o entendimento desta Corte no sentido de que o recurso
cabível da decisão que extingue a reconvenção é o agravo de instrumento, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
PRECLUSÃO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
RECONVENÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso, a
reconvenção foi extinta, ou seja, o tema a ser debatido era relacionado ao seu
próprio mérito . Assim, cabia agravo de instrumento para discutir o tópico,
recurso que não foi apresentado no momento oportuno, acarretando a
preclusão. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.824/MS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.) [grifou-se]
24/8/2023
Desta forma, revela-se inafastável o teor da Súmula 83/STJ, óbice aplicado
para o recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47966358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: cd539eec-a83f-4015-8521-e73ee2910a5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.917.715 / PR
Número Registro: 2021/0019205-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172703020178160031 172703020178160031
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSEFINA BRUNONI DE BAIRROS
RECORRENTE : ROSANA KRIEGER
ADVOGADOS
: MARINA MICHEL DE MACEDO - PR036786
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLÈVE - PR061917
RECORRIDO
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - SP286836
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSEFINA BRUNONI DE BAIRROS
AGRAVANTE : ROSANA KRIEGER
ADVOGADOS : MARINA MICHEL DE MACEDO - PR036786
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLÈVE - PR061917
AGRAVADO
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
Documento eletrônico VDA48268266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: 3cf5a070-85c4-446a-92ae-ca04788a598f

ADVOGADOS : MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
NAYARA RIBEIRO SILVA - DF046074
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - SP286836
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: 3cf5a070-85c4-446a-92ae-ca04788a598f